Tribunal: TJPA
Processo: 0009947-73.2012.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009947-73.2012.8.14.0008

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA

APELADO: ANA CAROLINA DE LIMA COELHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ESTABILIDADE PROVISÓRIA DE SERVIDORA TEMPORÁRIA GESTANTE. INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE ESTABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Barcarena contra decisão monocrática que manteve sentença de primeiro grau, a qual reconheceu o direito da servidora temporária gestante à indenização substitutiva referente ao período de estabilidade constitucional. A autora foi demitida durante a gravidez em 2012, e a sentença determinou a compensação referente ao período de estabilidade de cinco meses após o parto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a servidora temporária gestante tem direito à estabilidade provisória e, consequentemente, à indenização referente ao período de estabilidade, ainda que o vínculo seja de natureza temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A estabilidade da gestante está garantida pela Constituição Federal, independentemente do regime de contratação, conforme interpretação do Supremo Tribunal Federal e jurisprudência consolidada.
4. O direito à estabilidade tem por finalidade a proteção da maternidade e do nascituro, estendendo-se à servidora temporária, conforme o artigo 10, II, "b", do ADCT.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno conhecido, porém desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Agravo Interno em Apelação Cível, interposto por MUNICIPIO DE BARCARENA, contra decisão proferida pela Exmª. Desembargadora relatora que manteve a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA, nos autos da Ação de Reintegração em Cargo Público c/c Cobrança, ajuizada por ANA CAROLINA DE LIMA COELHO, no qual julgou parcialmente precedentes os pedidos da autora.

Em síntese, a apelada aduz que iniciou atividade laboral com a ré em fevereiro de 2012, exercendo a função de registradora, com vínculo junto ao setor de imunização municipal.

Informa ainda que foi demitida em outubro de 2012, mesmo estando gestante.

Em
sentença de ID. 14404191, Juízo de origem proferiu a sentença, a qual julgou parcialmente procedente a ação, uma vez que indeferiu o pedido de reintegração em cargo público, mas condenou a municipalidade ao pagamento de indenização substitutiva:

“Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido pleiteado pela autora, condenando o MUNICÍPIO DE BARCARENA ao pagamento da indenização substitutiva devida a ANA CAROLINA DE LIMA COELHO referente ao período de estabilidade constitucional que teve início em outubro/2012 e perdurou até 05 meses posteriores ao nascimento de seu filho(a), nos valores a serem apurados em futura liquidação judicial, com juros de mora com base na remuneração oficial da caderneta de poupança a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária tendo por base o IPCA-E, a partir do indevido fim do vínculo contratual.”.

Inconformado, o Apelante interpôs recurso de Apelação (ID. 14404193), requerendo a reforma da sentença, alegando que a estabilidade provisória, prevista no ADCT, à servidora pública gestante, não alcança as servidoras temporárias, como é o caso da apelada.

A apelada não apresentou contrarrazões a Apelação, conforme certidão de ID. 14404197.

Os autos foram recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 14438462.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em decisão monocrática foi mantida a decisão do juiz de primeiro grau.

Irresignado o ente Municipal ingressou com recurso de agravo Interno alegando que não há direito a estabilidade de servidor temporário pois o vínculo de emprego não seria de ordem trabalhista, mas administrativa. Requer a modificação da decisão.

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão.

Os autos vieram conclusos para análise.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Inicialmente, cumpre expor que os autos tratam do reconhecimento do direito de uma servidora temporária gestante em receber indenização referente ao período de estabilidade constitucional, que se iniciou em outubro de 2012 e perdurou até cinco meses após o nascimento de seu filho(a), conforme a decisão impugnada.

Precipuamente, deve-se afirmar que o trabalho, enquanto essencial à existência humana, proporciona valorização pessoal e integração social, configurando-se ao mesmo tempo como dever e direito na relação entre indivíduo, sociedade e Estado.

Sob esse prisma, a estabilidade das trabalhadoras gestantes no emprego merece atenção especial, pois envolve diversas consequências jurídicas e sociais, relacionadas tanto à subsistência da gestante quanto ao bem-estar do nascituro.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal sustenta que, independentemente do vínculo existente com a administração pública, a servidora tem garantido o direito à licença-maternidade, conforme previsto nos artigos 7º, XVIII, e 39, § 3º, da Constituição Federal, bem como à estabilidade provisória, nos termos do artigo 10, II, "b", do ADCT, visto que tais garantias são de ordem constitucional e inderrogáveis. Veja-se:

“RECURSOS DE REVISTA DAS RECLAMADAS - ANÁLISE CONJUNTA. GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO. A garantia prevista no artigo 10, II, b, do ADCT visa à proteção da maternidade e do nascituro. Assim, constatada a gravidez da empregada no momento da rescisão contratual, deve ser reconhecida a estabilidade da gestante, ainda que se trate de contrato temporário (Súmula nº 244, III). Precedentes. Recursos de revista não conhecidos. (TST - RR: 115597620165030068, Relator: Guilherme Augusto Caputo Bastos, Julgamento: 21/02/2018, 4ª Turma, Publicação: DEJT 02/03/2018).”

Constata-se, portanto, que a estabilidade é um direito social da trabalhadora gestante que, mesmo contratada como servidora temporária, faz jus ao período de estabilidade, uma vez que a Constituição Federal não distingue a forma de contratação da empregada.

Ao conceder esse direito, a Constituição visa proteger não apenas a mulher grávida, mas também o nascituro, assegurando-lhe diversos direitos fundamentais, conforme o artigo 6º da Constituição:

“Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, nos termos desta Constituição.”

Com a Resolução nº 185/2012, a Súmula nº 244 do TST passou a dispor que a empregada gestante tem direito à estabilidade provisória, mesmo que admitida por contrato temporário. No mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) consolidou o entendimento de que, havendo gravidez durante a vigência do contrato temporário, a servidora tem garantia de estabilidade no emprego, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

Acerca da licença-maternidade, o artigo 31, XII, da Constituição do Estado do Pará estabelece:

“Art. 31. O Estado e os Municípios asseguram aos servidores públicos civis, além de outros direitos que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos: (...) XII - à gestante, ou à mãe adotiva de criança de até oito meses de idade, sem prejuízo da remuneração e vantagens, licença de cento e oitenta dias.”

Em consonância com tal disposição, este Egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento pacífico no sentido de que a servidora gestante faz jus às indenizações devidas desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE. CONTRATO TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. PRAZO DE 180 DIAS PARA GOZO DE LICENÇA-MATERNIDADE PREVISTO NO ART. 31, XII DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. DISPENSA LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. (TJPA – Apelação Cível – nº 0001450-66.2015.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2020)”

Portanto, é evidente que a sentença proferida pelo juízo "a quo" deve ser mantida em sua integralidade, garantindo à servidora temporária gestante o direito à indenização pelo período de estabilidade provisória, em conformidade com os princípios constitucionais e a jurisprudência consolidada.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão agravada na sua integralidade, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/12/2024